Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO CONTROLE DIFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, a qual indeferiu a produção de prova pericial contábil, prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de provas pode ser impugnado por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 do STJ) se aplica ao caso, em razão de alegado risco de cerceamento de defesa e inutilidade do controle diferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, quando a apreciação diferida da questão em apelação se revelar inútil.
4. A decisão a qual indefere produção de provas não se enquadra entre as hipóteses agraváveis previstas no art. 1.015 do CPC. Precedente: “[...] 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 988), sendo admitida mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que não se verifica no caso em apreço. 4. A decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil e financeira não se enquadra nas hipóteses agraváveis do art. 1.015 do CPC nem comporta aplicação da regra de taxatividade mitigada. [...] Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial. [...].” (0732307-57.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2025.).
5. A tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 do STJ) exige a demonstração de risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não ocorre quando a consequência é apenas a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para instrução probatória.
6. O CPC prevê meio processual adequado para impugnar a decisão de indeferimento de provas: preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, sem prejuízo ao direito de defesa.
7. A ausência de demonstração de urgência concreta e excepcional impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada, impondo-se a manutenção da decisão a qual não conheceu do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. 2. O indeferimento de produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, devendo ser impugnado em preliminar de apelação. 3. A mera possibilidade de anulação da sentença e retorno dos autos à origem não configura a inutilidade qualificada exigida pelo Tema Repetitivo 988 do STJ.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, IV e V. RITJDFT, art. 87, III. CF, art. 5o, XXXV. CPC, arts. 1.015, XI; 1.009, § 1o; 373, § 1o; 370, parágrafo Único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0721973-27.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 28/8/2025; 0734951-70.2024.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 20/2/2025; 0732307-57.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2025. STJ, Tema Repetitivo 988.